Tribunal: CARF
Processo: 11060.722425/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722425/2017-31
ACÓRDÃO
2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO ANDRE ROLIM SIMIONATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa
administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas
de ordem pública.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de
apresentar os seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória
que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa, podendo,
inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do
contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
2
legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte
do autuado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo em relação a inovação de argumentos de
que os fatos foram alvo de inquérito policial no 2020.0053070-DPF/UGA/RS, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento,.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário, por
meio do lançamento fiscal até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão
recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2014 e 2015 (fls. 207 a 219), com data de ciência em 04/10/2017 (fls.
232 a 234), relativo às seguintes infrações tributárias:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
3
1. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada referente ao ano-calendário de 2014 no valor de R$ 2.558.490,98;
2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada em face do ano-calendário de 2015 na quantia de R$ 3.076.992,04.
O enquadramento legal e a descrição da infração tributária constam no Auto de
Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 3.042.515,40 já incluídos os juros
de mora e a multa de ofício. O Relatório Fiscal (RF) foi juntado às fls. 220 a 229. A
conta de instituição financeira objeto de autuação pertence ao BANRISUL, conta
corrente no 35.039397-0-6, agência 0430-95.
Em resumo, a fiscalização informou que, após intimações ao contribuinte e
terceiros, o sujeito passivo apresentou extratos bancários dos anos de 2014 e 2015,
porém, juntou apenas parte dos comprovantes de transferência dos valores
creditados em sua conta corrente e somente relativo os meses de janeiro a
setembro de 2015, não tendo sido juntada a documentação do ano calendário 2014
e do restante do ano de 2015 (outubro a dezembro), salientando que não foram
trazidos elementos comprobatórios que indicassem a natureza das operações
realizadas.
Ressaltou também a evidente falta de interesse no atendimento às solicitações da
fiscalização, deixando de responder as últimas intimações, não as recebendo nem
as retirando na agência do correio, como demonstrado nos envelopes postados que
retornaram.
Segundo o Fisco, os envolvidos, regularmente intimados, igualmente não trouxeram
documentos que permitissem elucidar o conteúdo das transações ocorridas e nem
para justificar os valores transferidos ao fiscalizado que aparentemente realizava
operações informais de câmbio.
Com isso, foi efetuado o Lançamento decorrente da omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários sem origem comprovada, em razão dos
depósitos na conta corrente mantida junto ao Banrisul, conforme planilha anexa ao
Auto de Infração.
Em 08/11/2017, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 238 a 244,
alegando, em síntese:
1.
Inicialmente comenta o procedimento fiscal teria sido realizado fora de seu
domicílio fiscal, dificultando o seu acompanhamento. Acredita que a fiscalização em
Santa Maria-RS desconheceria que o município que reside possuiria um serviço de
correio precário onde não há aviso e/ou entrega de correspondência aos
residentes. Aduz que o Edital DRF/STM n° 6 em 07/06/2017, não constaria do sítio
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
4
eletrônico do domicílio do contribuinte, DRF-Uruguaiana ou DRF-Santa Maria,
conforme fl. 241;
2.
Cita decisão administrativa e entendimento doutrinário no intuito que tais
elementos corroborem seus argumentos de defesa;
3.
Diz que teria atendido as intimações das quais tomou conhecimento, tendo
indicado interposta pessoa responsável pelas movimentações em conta bancária de
sua titularidade;
4.
O Sr. Julio German Consiglio seria quem utilizava a conta para os repasses
dos numerários, com o desconhecimento do contribuinte, realizando conversões de
moeda estrangeira para transportistas. Portanto, a sua conta bancária servia para o
Sr. Julio receber os valores dessas transações que entendia como legais;
5.
O Decreto no 70235/1972 lhe daria o direito de indicar um endereço
eletrônico, não tendo sido facultado pela fiscalização, o que contribuiria para a
certeza de recebimento das ditas intimações, não tendo ocorrido falta de interesse
do autuado;
6.
Seria cediço que apenas os extratos bancários não se prestariam para
configurar rendimentos do contribuinte, de acordo com a Súmula no 182 do TFR;
7.
Não seria crível este montante de crédito para o impugnante, já que não
teria permanecido em sua posse e pelo volume não poderia ocultar o seu destino,
tendo disponibilizado à fiscalização os TED conseguidos junto ao BANRISUL;
8.
Assim, pede o cancelamento do Auto de Infração.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestivaa o uuggamento ooi reagiaado em
21/06/2023 quando ooi prooerido o Acórdão no 107-023.320 – 18a TURMA/DRJ07 e-fls. 252 a 260
considerando a impugnação improcedente e consequentemente o crédito tributário ooi mantido
conoorme decisão assim ementada:
CITAÇÕES DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativaas não se constituem em normas gerais raaão pega quag
seus uuggados não se apgicam a quagquer outra ocorrência senão àquega obueto da
decisão.
MENÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativaa apreciar agegações mediante uuíaos
subuetivaos uma vaea que a ativaidade administrativaa devae ser exercida de oorma
pgenamente vaincugada sob pena de responsabigidade ouncionag.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
5
INFRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os oatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997 a Lei no 9.430 de 1996
em seu art. 42 autoriaa a presunção de omissão de rendimentos com base nos
vaagores depositados em conta bancária para os quais o titugar regugarmente
intimado não comprovae mediante documentação hábig e idônea a origem dos
recursos utigiaados nessas operações. Tais egementos de provaa devaem coincidir em
datas e vaagores com cada depósito que se pretenda comprovaar. O ônus da provaa da
origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se
de uma presunção gegag de omissão de rendimentos passívaeg de provaa em contrário
por parte do autuado.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão na data de 18/07/2023, e-fl. 264.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Na data de 17/08/2023, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls. 267 a 273,
apresentando em suas razões de recurso, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
1. Das preliminares
Nulidades formais da ausência de notificação, direito ao contraditório e à ampla
defesa;
2. Do Mérito
Cita doutrina sobre o conceito de renda e afirma que o imposto se tem
conoigurado diante de um “acréscimo patrimoniag” oaaenda citação ao art. 32
do CTN.
Afirma que parte da exigibilidade do crédito tributário e respectiva imposição de
multa está maculada uma vez que, conforme diligência realizada pela
fiscalização, parte dos envolvidos nas transferências financeiras para a conta
bancária do Recorrente, afirmam, expressamente, que os numerários
transferidos eram na realidade destinados a Júlio German Consiglio, que
utilizava os valores para atividade ilícita de cambio moeda.
Aduz que o Recorrente comprova através de extratos bancários de fls. 6-33 a
entrada e a imediata saída dos valores de grande monta transferidos para sua
bancária. O cotejo desses extratos fls. 63-124, demonstram que o Recorrente
não obteve qualquer proveito econômico oriundo das transações bancárias,
pois apenas emprestou sua conta ao real dentinário dos valores.
APRESENTA INOVAÇÃO RECURSAL
Neste ponto, o Recorrente apresente inovação recursal, não tendo sido
apresentada na fase de impugnação quando menciona que referidos fatos
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
6
foram alvo de Inquérito Policial. Referidos fatos foram alvo do Inquérito policial
no 2020.0053070-DPF/UGA/RS, E-Proc. no 5002325-80.2016.4.04.7103, cujo
relatório n° 1553011/2022, conclui que a participação do Recorrente consistiu,
exatamente, nos termos aduzidos e comprovados no presente procedimento
fiscal. Colaciona-se, nesse sentido, parte da conclusão da fl. 979 do referido
inquérito policial.
Neste contexto alega que crédito tributário, objeto deste procedimento, é de
titularidade de interposta pessoa, Júlio German Consiglio.
Requer, por fim, que seja acolhida a preliminar arguida declarando nulo o
procedimento fiscal ou cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Das Argumentações não apresentadas em Sede de Impugnação

O Recorrente em suas razões de recurso, argumenta que os fatos foram alvo do
Inquérito policial no 2020.0053070-DPF/UGA/RS, E-Proc. no 5002325-80.2016.4.04.7103, inovando
o litígio.
O limite da lide, entretanto, deve circunscrever-se unicamente aos termos da
impugnação. Em relação a estes argumentos trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapolam o que aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal.
Não se conhece de argumentos, em sede recursal, fundamentada em fatos díspares
daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância.
Assim, não conheço do recurso em relação aos argumentos de que os fatos foram
alvo do Inquérito policial no 2020.0053070-DPF/UGA/RS, E-Proc. no 5002325-80.2016.4.04.7103.

PRELIMINARES
NULIDADES FORMAIS DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
- DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

O Recorrente apresenta alegação de nulidade do procedimento fiscal, por ausência
de comprovação de notificação válida para que o Recorrente se manifestasse e apresentasse a
documentação exigida garantindo-lhe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
7

Em relação a nulidade do procedimento por ausência de comprovação de
notificação válida, a decisão recorrida é escorreita, razão pela qual, adoto os fundamentos
decisórios sendo que sua reprodução se impõe:
Local do Procedimento Fiscal e Domicílio Tributário do Contribuinte
O impugnante comenta que o procedimento fiscal teria sido realizado fora de seu
domicílio fiscal, dificultando o seu acompanhamento. Acredita que a fiscalização em
Santa Maria-RS desconheceria que o município que reside possuiria serviço de
correio precário, não existindo aviso e/ou entrega de correspondência. Aduz que o
Edital DRF/STM n° 6 em 07/06/2017, não constaria do sítio eletrônico do domicílio
do contribuinte - DRF-Uruguaiana ou DRF-Santa Maria - conforme fl. 241. Alega
também que o Decreto no 70235/1972 lhe daria o direito de indicar um endereço
eletrônico, não tendo sido facultado pela fiscalização, o que contribuiria para a
certeza de recebimento das ditas intimações.
Entretanto, não há como aceitar como escusa os argumentos expostos pelo
contribuinte. Inicialmente cabe salientar que os atos e termos processuais não
dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade
essencial, conforme art. 154 do Código de Processo Civil - CPC.
Frise-se que não há lei que obrigue ao sítio da Receita Federal discriminar as suas
unidades e jurisdições correspondentes. Até pelo fato de que a autoridade
tributária possui competência para exercer sua função em todo o território
nacional, cabendo a esta cientificar o contribuinte em seu domicílio tributário, o
que foi praticado no presente caso. Como exemplo, pode ser observada a intimação
de fl. 02 onde também constou o Mandado de Procedimento Fiscal de no 1010300-
2016-00250-5 que autorizou os trabalhos de fiscalização no endereço eleito pelo
sujeito passivo constante nos Sistemas Informatizados da Receita Federal.
Note-se que compete privativamente ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível, não existindo qualquer limitação a sua jurisdição de trabalho,
em respeito ao que dispõem a Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, art.
142, caput e Lei no 10.593/2002, art. 6o, caput.
Em regra geral, o processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e os
documentos necessários ao procedimento fiscal (Lei no 3.470/1958, art. 19, caput).
Considera-se como domicílio tributário da pessoa física aquele eleito por ela, nos
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
8
termos da legislação aplicável (Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional, art.
127). Lembrando que a autoridade tributária considerou justamente o domicílio
tributário eleito pelo autuado.
Não há qualquer razão quando o contribuinte afirma que não lhe foi facultado um
endereço eletrônico, pois de acordo com o art. 23, parágrafo 4o, do Decreto no
70.235/1972, para fins de intimação, considera-se domicílio: I - o endereço postal
por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e II - o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo.
Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que o contribuinte tenha solicitado,
antes de iniciado o procedimento fiscal, a utilização de um endereço eletrônico,
destacando-se que tal endereço somente seria implementado com o
consentimento expresso do sujeito passivo e de acordo com as normas e condições
estabelecidas pela administração tributária, conforme Decreto no 70.235/1972, art.
23, § 5o.
Ademais, no que concerne à publicação do Edital, é imperioso revelar que o
contribuinte poderia ter apresentado qualquer prova que fosse de seu interesse,
após a ciência do Lançamento, visto que a primeira fase do procedimento fiscal, a
fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o
procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo
sujeito fiscalizado.
Cabe destacar ainda que o procedimento fiscal obedeceu a Portaria RFB no
1.687/2014 que determina o que segue:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição
por meio de instrumento administrativo específico denominado Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto
no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
§ 1o A distribuição do procedimento fiscal será precedida da atividade de
seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e baseada
em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada por
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
§ 2o O procedimento fiscal será distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil pelo responsável pela sua expedição a partir do
planejamento e da estratégia de execução dos procedimentos fiscais.
Direito ao Contraditório e a ampla defesa
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
9
Superada a questão da validade da notificação do procedimento fiscal, passamos a
analisar a questão da formalidade do Auto de Infração quanto ao direito do contraditório e a
ampla defesa.
Do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento, os indicados
no art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972, cuja ausência poderia acarretar a sua nulidade:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ainda, no mesmo diploma legal foram estabelecidos os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
10
Além disso, estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional que:
Art. 142 – Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que não cabem os
questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do procedimento fiscal. Não há nele vício
que comprometa a validade do lançamento. O auto de infração, e-fls. 207 a 219, em estudo, se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art.10 do Decreto no 70.235/1972, com as
alterações posteriores, atendendo ao disposto no art. 142 do CTN.
Da análise dos autos, verifica-se que houve descrição correta do fato gerador das
contribuições sociais, da apuração da base de cálculo, assim como de seu enquadramento legal, e
a devida determinação da exigência tributária nos relatórios e documentos emitidos pela
fiscalização.
O Relatório Fiscal, e-fls. 220 a 229, e seus anexos, bem como os relatórios do Auto
de Infração trazem informações seguras e detalhadas, com a descrição das infrações, a apuração
da base de cálculo e das contribuições devidas, o valor total acrescido de juros e multa, além da
fundamentação legal.
No presente caso, o procedimento fiscal teve início com Termo de Intimação Fiscal
– Procedimento Fiscal no 1010300-2016-00250-5, com ciência do interessado, via correios com
aviso de recebimento – AR, em 10/10/2016, e-fls.2 e 3, oportunidade em que foi solicita a
documentação necessária.
O procedimento fiscal seguiu enviando outra Intimação Fiscal, com ciência do
interessado em 05/12/2016, via correios com aviso de recebimento – AR, e-fls. 34 a 41, solicitando
esclarecimentos e documentação.
Foram emitidas outras Intimações para apresentação de esclarecimentos e
documentação, com ciência via AR, em 11/01,2017; 03/03/2017; e-fls. 50 e 60. E outras que por
motivo de AR devolvido, foram efetuadas via edital.
O Auto de Infração, Relatório Fiscal, seus anexos e o Termo de Encerramento Fiscal,
foram enviados e recebidos conforme Aviso de Recebimento – AR em 04/10/2017, e-fls. 232.
Isto posto, durante todo o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a prestar
os devidos esclarecimentos, tendo a sua disposição a oportunidade de apresentar os seus
argumentos perante a autoridade tributária.
Assim, a primeira fase do procedimento é a fase oficiosa, e de autuação privativa da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
11
Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência de crédito tributário
formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Constata-se, portanto, que a fiscalização forneceu ao contribuinte todas as
informações indispensáveis de sua defesa, não se justificando a alegação de ausência do direito ao
contraditório e ampla defesa.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Início do Procedimento
Fiscal, do Auto de Infração e do Relatório da Ação Fiscal lavrados por servidor competente, com o
detalhamento de todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte apresentado a sua peça
impugnatória como pode ser verificado no processo às fls. 239 a 244.
Como se vê, o contribuinte teve oportunidade do contraditório e da ampla defesa,
tanto na fase do procedimento fiscal, quando na fase da impugnação.
Então, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
DO MÉRITO
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento
Interno do CARF – RICARF, reproduzo no presente, quanto ao mérito, voto da decisão recorrida.
Citação de Decisão Administrativa e Entendimento Doutrinário
O interessado menciona decisão administrativa e entendimento doutrinário no
intuito de corroborar os seus argumentos de defesa.
Todavia, as decisões administrativas não se constituem em norma geral, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até
o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões,
tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo
efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da
1a instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos
ao presente processo.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
12
No que diz respeito à citação doutrinária, deve ser elucidado que não compete ao
Órgão Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como
as doutrinas trazidas ao processo, pelo reclamante, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Súmula 182 do Extinto TFR
Com relação à Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR),
suscitada pelo defendente, é necessário sublinhar que a mesma foi prolatada antes
do advento da Lei no 9.430, de 1996, quando inexistia presunção legal de omissão
de rendimentos autorizando o Lançamento do imposto de renda calcado nos
extratos bancários.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
A autoridade tributária levantou as seguintes infrações tributárias com fundamento
na conta pertencente ao BANRISUL, conta corrente no 35.039397-0-6, agência
0430-95, nos termos a seguir:
1. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada referente ao ano-calendário de 2014 no valor de
R$ 2.558.490,98;
2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada em face do ano-calendário de 2015 na quantia de
R$ 3.076.992,04.
Quanto ao mérito, inicialmente o interessado alega que teria atendido as
intimações das quais tomou conhecimento, tendo indicado interposta pessoa
responsável pelas movimentações em conta bancária de sua titularidade, ou seja,
Julio German Consiglio que teria usado a conta para repasses dos numerários, com
o desconhecimento do contribuinte, realizando conversões de moeda estrangeira
para transportistas, sendo que o impuignante entendia ser legal.
No que diz respeito ao que foi apresentado pelo autuado, é imperativo salientar
que existe um importante princípio o qual expressa que a ninguém é dado o direito
de se beneficiar da própria torpeza. Além do mais, a conta bancária objeto de
autuação é de exclusiva responsabilidade do fiscalizado e se por acaso um terceiro a
utilizou para serviços, em tese, duvidosos, foi simplesmente por livre e espontânea
vontade do contribuinte.
Neste momento é de suma importância enfatizar que o Lançamento foi amparado
na hipótese prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
13
“Art. 42. Caracteriaam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auoeridos ou recebidos.”
A norma tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza a tributação correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, o fato gerador, a
base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza. A Constituição Federal exige que as normas gerais sobre tributos
seuam deoinidas em Lei Compgementar (art. 146 III “a”) atuagmente representada
pelo CTN, posto que este foi recepcionado com status de Lei Complementar pela
Carta Magna vigente.
A instituição de um tributo, regra geral, é feita por meio de Lei Ordinária. De acordo
com o artigo 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não se dá
somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante.
É a Lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em face
dos créditos em conta bancária. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte
tiver sido intimado a fazê-lo, a consequência é a presunção da omissão de
rendimentos.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo
ao agente somente a inquestionável observância do diploma legal.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
14
É vital sublinhar que o art. 42, da Lei no 9.430/1996, definiu que os depósitos
bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não
meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo
restringir a hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial positiva ou a
indícios de sinais exteriores de riqueza, nem tampouco demonstrar a existência de
renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos,
cabendo exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o
fato presumido não existiu. Trata-se, então, de uma presunção relativa passível de
prova em contrário.
É muito significativo deixar bem claro que a comprovação da origem de qualquer
depósito bancário somente se realiza quando o contribuinte, titular da conta, prova
a procedência do crédito e simultaneamente justifica a natureza do depósito, por
meio de elementos probatórios que possuam datas e valores coincidentes, o que de
modo algum foi providenciado pelo autuado.
O impugnante também argumenta que não seria crível este montante de crédito
para o autuado, pois não teria permanecido em sua posse e devido ao volume, não
poderia ocultar o seu destino, tendo disponibilizado à fiscalização os TED
conseguidos junto ao BANRISUL.
Em relação aos citados TED de fls. 63 a 124 e 139 a 162, é necessário elucidar que
os mesmos até demonstram de onde aqueles recursos são provenientes.
Entretanto, em nenhum momento o contribuinte logrou comprovar a natureza dos
depósitos bancários, pois como já relatado a origem dos créditos em conta apenas
estará demonstrada caso o depósito possua de forma simultânea tanto a
comprovação de onde ele veio como também a que título ele se deu, o que o
contribuinte deixou de providenciar no tocante aos depósitos listados nas fls. 35 a
40.
É notório que a conta bancária ora julgada pertence de fato ao contribuinte em
epígrafe, não existindo nos autos qualquer elemento probante capaz de rechaçar
essa constatação, tendo o impugnante escolhido o campo das narrativas sem
provas que as sustente e que contenham algum nexo de causalidade com os
depósitos de origem não comprovada.
É determinante enfatizar que a norma tributária ora estudada é cristalina ao
demandar que cada contribuinte justifique a origem dos depósitos bancários objeto
de autuação, por meio de provas concretas, sendo inviável a tentativa do
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.039 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722425/2017-31
15
contribuinte em se esquivar da obrigação tributária sob a frágil alegação de que
supostamente desconhecia o que seu amigo fazia com a sua conta corrente.
De mais a mais, como já vastamente esclarecido, nenhum sujeito passivo tem o
direito de se beneficiar de sua própria imprudência. Por conseguinte, ainda que se
considerasse que terceiros tivessem usado sua conta bancária, mesmo assim,
permaneceria sobre o ombro do impugnante a obrigação legal de mostrar a
comprovação da origem dos depósitos em comento.
Atente-se que definitivamente o fiscalizado não conseguiu atestar que os
depositados implementados em sua conta não lhe pertenceriam, ou que já teriam
sido tributados, ou mesmo que não seriam tributáveis.
Em razão de tudo que foi relatado, é inevitável que seja mantida a tributação sobre
a Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada nos moldes firmados no Auto de Infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo em
relação a inovação de argumentos de que os fatos foram alvo do Inquérito policial no
2020.0053070-DPF/UGA/RS, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 326
DF CARF MF
Original